Tribunal: STF
Processo: RHC 266426
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Moreira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.017.940/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de roubo.



    Neste recurso (e-doc. 49), a defesa aponta nulidade do reconhecimento fotográfico, que teria sido realizado em inobservância às regras do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Requer, ao final, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, com a absolvição do paciente e sua imediata colocação em liberdade. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação. 2. O agravante alegou que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, sem provas independentes, e que os procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal foram induzidos. 3. Consta dos autos que o reconhecimento do agravante foi realizado por meio de cruzamento de informações de registros de ocorrências, seguido de reconhecimento fotográfico e pessoal, ambos ratificados em juízo, sem constatação de desobediência ao art. 226 do CPP. 4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo investigações que identificaram o agravante e seu comparsa como autores do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, e se os procedimentos de reconhecimento realizados no caso concreto violaram o art. 226 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme disposto no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República. 7. Não houve constatação de desobediência ao art. 226 do Código de Processo Penal nos procedimentos de reconhecimento realizados, os quais foram corroborados por investigações e ratificados em juízo. 8. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo cruzamento de informações e reconhecimento pessoal, inviabilizando a pretensão do agravante na via estreita do habeas corpus”. (e-doc. 42)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme aduzido na decisão agravada, a condenação há muito transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.



    (...)



    Consta das informações prestadas pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ademais, que a defesa inclusive já ingressou com pedido revisional, cujo processamento foi indeferido. 



    Vale anotar que não houve nenhuma menção na sentença condenatória acerca da violação ao art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), mas apenas a constatação pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Osasco/SP de que "[o] reconhecimento do Acusado pelo ofendido foi assertivo tanto na fase inquisitorial como na judicial, com relatos minuciosos, sendo, o Réu, o assaltante que assumiu o volante do carro durante o roubo, o que corrobora a autoria dos crimes" (e-STJ, fl. 27).



    No julgamento do recurso de apelação, ocorrido em 26/7/2029, o Tribunal de Justiça revelou que os investigadores mostraram à vítima fotografias de criminosos ativos na região com ‘modus operandi’ semelhante, momento em que o paciente e seu comparsa foram reconhecidos sem sombra de dúvidas. Consta que um ano mais tarde, com a prisão de Lucas por outro crime da mesma espécie, o ofendido foi chamado a realizar reconhecimento pessoal que resultou positivo. Em Juízo, ratificou o ato na presença do magistrado e do defensor. 



    Foi explicitado que a autoria delitiva se deu após trabalho investigativo de cruzamento de informações contidas em registros de ocorrências da região, diante da existência de um mesmo modus operandi. Consoante exposto pelo Tribunal a quo "o que pode ser depreendido do conjunto probatório é que houve um caso de investigação corretamente realizada e que culminou com o reconhecimento pessoal pela vítima e a descoberta da real autoria" (e-STJ, fl. 17). 



    Verifica-se dos autos, assim, que em nenhum momento houve constatação de desobediência ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. 



    Somado a isso, observa-se que a condenação encontra-se lastreada em investigação policial que culminou no reconhecimento do ora paciente e seu comparsa, em razão da existência de um padrão seguido pelos criminosos em práticas delitivas semelhantes naquela região. 



    Sendo assim, isto é, diante da existência de elementos de prova suficientes para a condenação, é inviável o acolhimento da pretensão do agravante, ainda mais na via estreita do habeas corpus e após todo trâmite processual já até agora percorrido”. (e-doc. 43, p. 3-5, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente